Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020418-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 006.084.291-12 (PACIENTE), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NO ATO CONSTRITIVO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PANDEMIA COVID-19/RECOMENDAÇÃO 62 E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DEMORA PARA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – SUPERVENIENCIA DO DECRETO PREVENTIVO – ILEGALIDADE SUPERADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONTUMÁCIA DELITIVA – PRISÃO JUSTIFICADA - ARESTO DO STJ – TJMT ENUNCIADO CRIMINAL 6 –
PANDEMIA DO COVID-19 - SOLTURA DO PACIENTE – IMPERTINENTE – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação (STJ, RHC 109587/CE; TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005).

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019

ao prever a representação da autoridade policial ou pedido do órgão do Ministério Público dilatou o prazo para análise da custódia cautelar, tornando a apreciação do flagrante em prazo não peremptório.

As segregações cautelares mostram-se justificadas diante da contumácia delitiva dos pacientes, pois revelam “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não se justifica a liberdade dos pacientes, se estes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram (STJ, PET no AREsp 1523469).

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi trazido aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, bem como não há qualquer informação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra”
(TJMT, HC, N.U 1007922-97.2020.8.11.0000).

A segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020418-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): EDER PEREIRA DE ASSIS

PACIENTE(S): BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

IVONEI ALVES LUZ

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (Nº 1001409-98.2020.811.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 59543977).

O impetrante sustenta que: 1) haveria ilegalidade no ato constritivo, visto que o flagrante foi analisado 6 (seis) dias após a prisão, “
sem apresentar qualquer justificativa à tal demora desarrazoada e desproporcional”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e endereço fixo; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ autorizam/recomendam a liberdade dos pacientes; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória aos pacientes ou substituída por medidas cautelares (ID 59543978), com documentos (ID’s 59543981/

59543986).

O pedido liminar foi indeferido (ID 59945473).

O Juízo singular prestou informações (ID 60522481).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. 1. Impetrante pugna pelo relaxamento da prisão, ao argumento de excesso de prazo para homologação do flagrante. IMPOSSIBILIDADE. Não se vislumbra excesso de prazo para homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva. Mera irregularidade. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a sustentar a prisão processual, restando superada qualquer irregularidade. 2. O impetrante sustenta, em seguida, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Pacientes com predicados pessoais favoráveis. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade dos suplicantes. Ações penais em curso. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 3. Por fim, indica o constrangimento ilegal na manutenção dos pacientes no cárcere, ante a maior probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Observância da Recomendação n. 62/CNJ. IMPOSSIBILIDADE. Pacientes não pertencem ao grupo de risco da COVID-19. Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 62180485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.9.2020, o Juízo Singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantino, mediante a seguinte fundamentação:

“Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos flagrados. Em consulta ao Sistema Apolo constatei que o autuado BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA ostenta condenação criminal provisória nos autos de ação penal n. 2808-24.2017.811.0026, Código: 60831 - Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda, em consulta aos antecedentes do autuado IVONEI ALVES LUZ, também verifiquei a instauração de procedimentos criminais.

Portanto, no presente caso, o requisito da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a fim de se evitar que os indiciados possam voltar a delinquir.

Além disso, não se pode olvidar que, em que pese os autuados não tenham confessado a prática do tráfico de drogas na presença da Autoridade Policial, foi localizado em duas residências e no bolso de um dos autuados, significativa quantidade de substâncias tóxico entorpecentes, conforme narra o boletim de ocorrência. Além da apreensão de recortes de plástico, ácido bórico e um prato, demonstrando-se os elementos de traficância.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ em PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.”

(Raul Lara Leite, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 23.9.2020 e o Juízo singular homologou o ato flagrancial, convertendo em prisão preventiva no dia 27.9.2020 (
www.pje.tjmt.jus.br
), após pedido do órgão do Ministério Público, consoante inteligência do art. 311 do CPP.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação (STJ, RHC 109587/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019; TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019, que alterou o art. 311 do CPP, ao prever a representação da autoridade policial ou pedido do órgão do Ministério Público, dilatou o prazo para análise da custódia cautelar, tornando o prazo para apreciação da prisão em flagrante, não peremptório.

Logo, não se verifica ilegalidade no ato constritivo.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em
reiterações delitivas, a saber: o paciente BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA foi condenado por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (Cód. 60831/Arenápolis – condenado em 28.2.2018) e registra ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo (Cód. 54479/Arenápolis – extinto em 10.10.2018), ao passo que o paciente IVONEI ALVES LUZ possui condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão (46836/Arenápolis – extinto em 27.12.2017), além de responder ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157 § 2º, II e § 2º-A (Cód. 159969/Barra do Bugres – cometido em 20.1.2019).

Nesse quadro, as segregações cautelares mostram-se justificadas diante da contumácia delitiva dos pacientes, pois revelam “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Assim sendo, a decisão constritiva encontra-se fundamentada.

No tocante a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 43
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação à pandemia de COVID-19, os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, para justificar a liberdade (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi trazido aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, bem como não há qualquer informação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra”
(HC, N.U 1007922-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal -12.5.2020).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que os pacientes registram condenação por tráfico de drogas
(Cód. 60831/Arenápolis - condenado em 28.2.2018- e 46836/Arenápolis -condenado em 14.11.2014) e voltaram a delinquir em crime da mesma natureza, após 2 (dois) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente.

Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020